Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603651-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESAS. BAIXO PERCENTUAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

2.1. Representando a irregularidade apenas 5,35% do total de recursos
movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não sendo
Num. 43724296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Na espécie, não houve a comprovação da totalidade das despesas
realizadas com recursos públicos.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesou

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603651-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ROBERTO CARLOS SAMPAIO -
DEMOCRACIA CRISTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO CARLOS SAMPAIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS SAMPAIO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724296
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.504

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603651-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROBERTO CARLOS SAMPAIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ROBERTO CARLOS SAMPAIO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESAS. BAIXO PERCENTUAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

2.1. Representando a irregularidade apenas 5,35% do total de recursos
movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não sendo
Num. 43724296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Na espécie, não houve a comprovação da totalidade das despesas
realizadas com recursos públicos.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Roberto Carlos Sampaio
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 414 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00 de recursos
financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43590091).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43603568),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso de 1 dia na abertura de conta bancária específica de campanha; b) omissões
relativas a despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
Num. 43724296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 240,84; e c) inconsistência nos
gastos eleitorais custeados com recursos do FEFC, no valor de R$ 4.500,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão dos gastos realizados com recursos oriundos FEFC, bem como pela omissão de
gastos, asseverando ser necessária a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional (ID 43640680).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) atraso na abertura de conta bancária:

A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária
específica, destinada ao recebimento de Doações para Campanha, como bem se observa
(ID 43603568):

Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Num. 43724296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária (ID
43589902).

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 26/08/2022,
como anotado pela seção técnica.

Deste modo, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 1 dia de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
Num. 43724296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

Num. 43724296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Desse modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva neste ponto.

b) Omissão de gastos eleitorais:

No caso em tela, o setor técnico apontou a existência de omissão de gastos
eleitorais, tendo em vista a identificação de divergências entre as despesas apontadas na
prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Do parecer conclusivo extrai-se, ainda, que “não foi realizado o registro da
referida despesa na prestação de contas em exame e não consta nos extratos bancários
existência de registro de pagamento para o referido fornecedor. Irregularidade mantida.”

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador nada declarou quanto à
referida omissão, conforme verifica-se da manifestação contida do ID 43623173,
inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presente
irregularidade.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
Num. 43724296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No entanto, o fato de a irregularidade no valor de R$ 240,84 representar
apenas 5,35% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 4.500,00) permite a
aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas omissas,
configura–se a utilização de recursos de origem não identificada, com a necessidade de
recolhimento da quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

Num. 43724296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data
02/02/2022 – grifos nossos)

Assim, não sendo a irregularidade apta a ensejar, isoladamente, a
desaprovação das contas, e tratando-se de inconsistência no valor de R$ 540,84, que
representa apenas 5,35% do total de recursos movimentados na campanha (R$
4.500,00), revela-se adequada a aposição de ressalva neste ponto, com determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 4.500,00, que representa 100% dos recursos movimentados na campanha,
em afronta ao artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, constou no parecer técnico o seguinte:

Num. 43724296 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

Devidamente intimado acerca da incongruência, o prestador apresentou
manifestação (ID 43623173), afirmando que:

“(...) utilizou contrato e meio de contração com Eliete Batista da Silva e Giovanna Batista
Sampaio de forma equivocada.

Alega o Prestador que a divulgação de sua campanha se realizou com pessoas
terceirizadas, contratadas por Eliete e Giovanna, sendo o pagamento efetivado através
dessas.

Acreditou, o Prestador, que ao realizar os contratos, assim como o pagamento direto com
ambas as contratadas, estaria agindo em conformidade com as normas eleitorais e, desta
forma, poderia ser mais atuante junto a seus possíveis eleitores.

Ainda, o valor de despesa com alimentação (R$ 89,00) – ID. 43589897, teria sido utilizado
para compra de pizza aos terceirizados contratado por Eliete e Giovanna após 1 (um) dia de
trabalho. (...)”

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43724296 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Por sua vez, o artigo 36, § 6º, “c”, da mesma Resolução nº 23.607/52019
estabelece que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:

(...)

c) alimentação e hospedagem própria;

Num. 43724296 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

Na espécie, foram realizadas três despesas irregulares com recursos do
FEFC, quais sejam:

1) Duas despesas realizadas com as fornecedoras Giovanna Batista Sampaio
e Eliete Batista da Silva, registradas como sendo gastos com Gestão de Mídias Sociais,
conforme contratos de prestação de serviços juntados nos ID’s 43329691 e 43329690.
Entretanto, em consulta ao site DivulgaCand (disponível em:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
7264), o setor técnico não localizou site ou mídias sociais cadastrados para o prestador.
Além disso, em manifestação acerca do parecer conclusivo, o prestador não trouxe
qualquer prova da efetiva prestação do serviço.

Ainda, como bem indicado pela Seção de Contas Eleitorais, Giovanna é filha
de Roberto Carlos Sampaio e Eliete possivelmente é sua esposa, porque é mãe de
Giovanna, e ambas residem no mesmo endereço do prestador.

2) Uma despesa com alimentação, realizada junto ao fornecedor Pizzaria
Tavola, no valor de R$ 89,00, sem, contudo, o registro de contratação de pessoal de
campanha nos presentes autos, configurando-se como alimentação própria, não podendo
ser paga com recursos da campanha, conforme artigo 35, § 6º, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Deste modo, tem-se que houve irregularidade na realização de despesas no
montante de R$ 4.500,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Ainda, tendo em vista que a irregularidade representa 100% do total de
receitas financeiras recebidas, a desaprovação das contas com determinação de
devolução do montante ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Roberto Carlos
Sampaio, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Democracia
Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 240,84 ao
Tesouro Nacional, nos termos no artigo 32, § 1º, VI, da referida Resolução do TSE, bem
como a devolução de R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43724296 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603651-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ROBERTO CARLOS SAMPAIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ROBERTO CARLOS SAMPAIO - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724296 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262569400000042683807
Número do documento: 23092021262569400000042683807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:08:20